Tribunal: TJSP
Processo: 1019591-30.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Licença para Localização e Funcionamento – Exercício de 2014 – Município de Santos – Acolhimento dos embargos em primeiro grau - Estações Rádio Base - Exercício do poder de polícia sobre a ocupação e o uso do solo urbano, em conformidade com a legislação local - Entendimento anterior, pela competência municipal à luz dos artigos 30-I/VIII e 145-II da CF –

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Licença para Localização e Funcionamento – Exercício de 2014 – Município de Santos – Acolhimento dos embargos em primeiro grau - Estações Rádio Base - Exercício do poder de polícia sobre a ocupação e o uso do solo urbano, em conformidade com a legislação local - Entendimento anterior, pela competência municipal à luz dos artigos 30-I/VIII e 145-II da CF – Modificação do entendimento, segundo precedentes do C. Órgão Especial desta Corte, em sede de Arguições de Inconstitucionalidade – Leis municipais instituidoras da mesma taxa julgadas inconstitucionais - Tributação incabível – Sentença mantida – Apelo da municipalidade desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601807
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019591-30.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTOS, é apelado CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019591-30.2019.8.26.0562 -Voto no 32468
2
Voto n° 32.468
Apelação n° 1019591-30.2019.8.26.0562
Comarca de Santos/SP
Apelante: Prefeitura Municipal de Santos
Apelada: Claro S/A
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Taxa de Licença para
Localização e Funcionamento Exercício de 2014 Município de
Santos Acolhimento dos embargos em primeiro grau - Estações
Rádio Base - Exercício do poder de polícia sobre a ocupação e o
uso do solo urbano, em conformidade com a legislação local -
Entendimento anterior, pela competência municipal à luz dos
artigos 30-I/VIII e 145-II da CF Modificação do entendimento,
segundo precedentes do C. Órgão Especial desta Corte, em sede de
Arguições de Inconstitucionalidade Leis municipais instituidoras
da mesma taxa julgadas inconstitucionais - Tributação incabível
Sentença mantida Apelo da municipalidade desprovido.
Cuida-se de apelação tirada contra a r. sentença
de fls. 95/101, a qual julgou procedentes os presentes embargos à
execução fiscal, impondo ao município as verbas de sucumbência, o qual
busca, nesta sede, a reforma do julgado, em suma, alegando que compete
ao Município legislar sobre assuntos de interesse local, bem como instituir
e arrecadar tributos inseridos na sua competência, com fulcro no artigo
30, incisos I e III, da Constituição Federal, podendo instituir taxas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019591-30.2019.8.26.0562 -Voto no 32468
3
razão do exercício de poder de polícia, nos termos do artigo 145, inciso II
da Carta Maior (fls. 104/107).
Recurso tempestivo, isento de preparo, respondido
(fls. 111/130) e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
Apesar dos esforços da municipalidade, a r.
sentença deve ser mantida, de acordo com orientação firmada pelo Órgão
Especial desta C. Corte sobre a matéria.
Como se vê dos autos, a embargante é uma
empresa atuante no ramo de telecomunicações, valendo-se para tanto da
utilização de torres e antenas de transmissão e recepção de ondas de
rádio, denominadas Estações Rádio Base.
Irresignada com a cobrança municipal da taxa de
licença para localização e funcionamento, referente ao exercício de 2014,
incidente sobre sua dita Estação Rádio Base, que se situa na cidade de
Santos, opôs os presentes embargos à execução fiscal, para o fim de obter
a declaração de inexigibilidade do título, batendo-se na incompetência do
município para legislar e fiscalizar a atividade de comunicações, obtendo
êxito em primeiro grau jurisdicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019591-30.2019.8.26.0562 -Voto no 32468
4
A despeito do entendimento que vinha sendo
adotado por este Relator - ao reputar constitucional a instituição dessa taxa
pelo Município, por se tratar de assunto de interesse local, envolvendo a
promoção do correto ordenamento territorial, através de planejamento e
controle do uso, parcelamento e da ocupação do solo urbano, nos termos da
atribuição de competência municipal pelos artigos 30 I/VIII e 145-II da
Constituição Federal - curvo-me ao entendimento consolidado pelo
Colendo Órgão Especial desta Corte, que já em três oportunidades -
Arguições
de
Inconstitucionalidades
no
0310485-06.2011.8.26.0000,
0195828-51.2011.8.26.0000 e 0040156-06.2018.8.26.0000 reconheceu
a inconstitucionalidade de leis municipais que instituíram a taxa de
licença para funcionamento das torres de antenas de transmissão e
receptação de dados e voz:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei Municipal n° 1.117/06,
do Município de Floreal - Taxa de fiscalização de redes de
telecomunicações e radiofusão em geral - Usurpação da competência
privativa da União (arts. 21, XI c 22, IV, CF88) - Lei declarada
inconstitucional, com efeito ex tunc - Incidente acolhido. (TJSP;
Incidente
De
Arguição
de
Inconstitucionalidade
Cível
0310485-06.2011.8.26.0000; Relator (a): Luiz Antonio de Godoy; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Foro de Nhandeara - Vara Única; Data do
Julgamento: 21/03/2012; Data de Registro: 03/04/2012)
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - Município de Nova Granada -
Lei Municipal n° 57/06 - Instituição da Taxa de fiscalização de licença
para funcionamento das torres e antenas de transmissão e recepção de
dados e voz - Usurpação da competência privativa da União - Afronta aos
arts. 21, XI e 22, IV da CF - Arguição acolhida - Inconstitucionalidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019591-30.2019.8.26.0562 -Voto no 32468
5
lei
N°'57/06
declarada.
(TJSP;
Incidente
De
Arguição
de
Inconstitucionalidade
Cível
0195828-51.2011.8.26.0000;
Relator
(a): Samuel Júnior; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Nova
Granada - Vara Única; Data do Julgamento: 16/11/2011; Data de
Registro: 19/12/2011)
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI No 742, de 28 de junho
de 2012, do Município de Pontalinda que "Institui taxa de licença para
funcionamento das torres e antenas de transmissão e recepção de dados
e voz, disciplina sobre suas instalações e dá outras providências". Taxa
que decorre do poder de polícia. Usurpação da competência privativa da
União para legislar sobre o tema. Inteligência dos artigos 21, XI a XII e
22, IV da Constituição Federal. Lei que ao instituir taxa já prevista na
legislação
federal,
incorre
em
bitributação.
Inconstitucionalidade
declarada. Arguição acolhida. (TJSP; Incidente De Arguição de
Inconstitucionalidade
Cível
0040156-06.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Xavier de Aquino; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Jales - 2a
Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/01/2019; Data de Registro:
04/02/2019)
Logo, por aplicação do artigo 927, inciso V, do
Código de Processo Civil, o qual determina a uniformização da
jurisprudência, os sobreditos precedentes do C. Órgão Especial, que
reconheceram
a
inconstitucionalidade
das
Leis
Municipais,
respectivamente, de Floreal, Nova Granada e Pontalinda, têm efeito
vinculante, aplicando-se à presente hipótese, cuja Lei municipal em
discussão - Lei Municipal no 3.750/71 (Código Tributário Municipal de
Santos) - criou a mesma hipótese de incidência tributária.
Destarte, a r. sentença que julgou procedentes os
presentes embargos à execução fiscal foi medida acertada, não merecendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019591-30.2019.8.26.0562 -Voto no 32468
6
quaisquer reparos.
Enfim, vencida a apelante em sede recursal, ficam
majorados nesta instância os honorários arbitrados, em um ponto
percentual, diante da baixa complexidade, nos termos do artigo 85, § 11,
do vigente Código de Processo Civil e Enunciado Administrativo no 7 do E.
Superior Tribunal de Justiça.
Por tais razões, para os fins supra, nega-se
provimento ao apelo da municipalidade.
SILVA RUSSO
RELATOR